Tribunal: TJPA
Processo: 0025445-24.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, c/c ARTIGO 14, II, DO CP â PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â APELANTE PUGNA PELA EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA â Impossibilidade. Devidamente comprovada pelos depoimentos das vÃtimas e testemunhas em juÃzo, em conjunto com o Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, juntado as folhas 30 do InquÃ©rito Policial, restando em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 14, deste Tribunal de JustiÃ§a. DETRAÃÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL â Impossibilidade. MatÃ©ria afeta ao JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WESLEY ALVES MADUREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025445-24.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, c/c ARTIGO 14, II, DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PELA

EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA - Impossibilidade.
Devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, em conjunto com o Auto de apresentação e apreensão, juntado as folhas 30 do Inquérito Policial, restando em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal de Justiça.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WESLEY ALVES MADUREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025445-24.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

WESLEY ALVES MADUREIRA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, que no dia 11 de outubro de 2017, por volta das 13h e 30min, a vítima Welisson da Silva Melo, estava dormindo em sua residência, quando foi acordado pelo seu filho, o qual informou que a casa tinha sido invadida por dois assaltantes, ocasião em que deparou-se com dois indivíduos armados de revolveres, que haviam dominado a sua mãe, sobrinha e outro filho, exigindo-lhes dois mil reais que um parente da vítima que estudava no Colégio CEI, havia dado essa informação para eles.

Ato contínuo, um dos assaltantes Rogério da Silva Carvalho, travou luta corporal contra o pai da vítima, que tentou desarmá-lo. Em meio a briga, Wesley Alves Madureira fez um disparo dentro da residência, mas não acertou ninguém. A luta continuou e só cessou, quando chegaram na rua e a população percebeu que se tratava de um assalto, interferiram em defesa da vítima e sua família, conseguiram desarmar e amarrar os dois denunciados, até que os policiais chegaram ao local e conduziram os denunciados à Seccional.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, II, do CP, tendo fixado para Wesley Alves Madureira, a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de prova quanto a sua utilização, bem como que seja realizada a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de prova quanto a sua utilização, bem como que seja realizada a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena.

Não há razão para excluir a majorante do emprego de arma de fogo, pois devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, em conjunto com o Auto de apresentação e apreensão, juntado as folhas 30 do Inquérito Policial, restando em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal de Justiça, a qual estabelece que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, na prática delitiva.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA